Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706934-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA TRYCIA DE SOUSA MOURA AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA TRYCIA DE SOUSA MOURA, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0702413-50.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido liminar, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 117309490 dos autos de origem): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANA TRYCIA DE SOUSA MOURA contra ato que imputa ao DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DF. Esclarece que trabalha no ramo de bronzeamento artificial com máquina para fins estéticos, atividade essa que se encontra proibida pela RDC 56/09. Afirma que a impetrante possui a seu favor uma sentença judicial que teve seu “trânsito em julgado” na esfera Federal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, processo original que tramitou na Justiça Federal, no qual determinou a nulidade da RDC 56/2009 para a impetrante, ou seja, não é aplicável tal resolução para a impetrante, se tornou nula perante a Impetrante, pois esta possui um direito adquirido pelo realização da coisa julgada material, que são pilares dos princípios da Segurança Jurídica da nossa Constituição. Postula seja concedida a ordem liminar inaudita altera pars, para determinar que autora possa iniciar as atividades e que seja concedido Alvará Sanitário Anual emitido pela Secretaria Municipal de Saúde e Gerência de Vigilância Sanitária e Saúde do Município de Brasília, sem quaisquer tipos de ressalvas e autoridade coatora impedida de interditar as Câmaras de Bronzeamento Artificial. É a síntese do necessário. Passo a análise da liminar postulada. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Com efeito, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o do CPC, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”; “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”; “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”, ou, ainda, conforme disposto no art. 506 do CPC, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Na referida ação judicial que tramitou perante a Justiça Federal foram partes a impetrante e a ANVISA. Logo, incabível a impetrante alegar coisa julgada em relação ao Distrito Federal, que é terceiro na referida demanda. Assim, diante dos efeitos subjetivos da coisa julgada, não há que se falar em ilegalidade na atuação dos agentes da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Como se isso não bastasse, trata-se de mandado de segurança preventivo, ou seja, sequer existe periculum in mora, pois a impetrante não ingressou com qualquer pedido administrativo junto ao Distrito Federal. No mais, não há que se falar em direito adquirido em regime de direito público, como já assentou por diversas vezes o Colendo STF. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 4. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 5. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Int.” A impetrante recorre. Aduz que preenche os requisitos para a concessão da liminar vindicada. Narra ter impetrado o mandamus, com o fito de assegurar-se de eventual arbitrariedade ou abuso “que certamente sofrerá ante a estar ofertando o serviço de bronzeamento artificial, o qual é sabido que os fiscais de tal categoria, sem o conhecimento da existência de autorização judicial para tanto, buscam a imposição de multas indevidas e o lacramento do aparelho exigindo o cumprimento da Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA (NORMATIVO FEDERAL), a qual, contudo, foi anulada judicialmente em AÇÃO DECLARATÓRIA, pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em São Paulo (processo no 0006475- 34.2010.403.6100).” Diz que a atividade de bronzeamento artificial foi proibida pela ANVISA em 11/11/2009 por meio da Resolução RDC no 56/2009, todavia, referida norma foi declarada nula, por sentença transitada em julgado, oriunda da ilustre 24a Vara Federal Cível do TRF da 3a Região, no processo no 0006475-34.2010.403.6100. Fundamenta seu direito em referida sentença. Afirma que tanto a ANVISA quanto os órgãos de vigilância sanitária estaduais, distritais e municipais tem o dever de observar o caráter definitivo da sentença em comento, não vindo a praticar ato de interdição ilegal lastreado em ato normativo declarado nulo. Defende ter direito líquido e certo de desempenhar a atividade de bronzeamento artificial, e “A não concessão da liminar poderá provocar o encerramento precoce das atividades da empresa que depende da atividade de bronzeamento que representa grande parte da receita e está lutando para sobreviver diante dessa crise mundial que afetou fortemente o setor de prestação de serviços.” Ao final requer seja deferida a liminar para assegurar-se de exercer a atividade “sem se preocupar com a suspensão do seu trabalho e/ou multa, até o julgamento final do Mandamus, permitindo a imediata autorização para atividade de bronzeamento artificial pela Agravante” No mérito requer o provimento do recurso, para confirmar a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, recebo o recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, portanto, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, denota-se que se trata, na origem, de Mandado de Segurança impetrado em desfavor de possível ato do DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, de não autorizar o funcionamento da atividade de bronzeamento artificial, ou de vir a sofrer interdição e sanção administrativa decorrente da Resolução RDC no 56/2009. Muito embora não se afaste de plano eventual direito vindicado pela impetrante/agravante, não se verifica ato concreto imputável as autoridades apontadas como coatoras e apto a causar dano ou lesão. Inexiste situação fática subjetivamente a ser considerada. Vale dizer, em um Juízo de cognição meramente sumário, próprio deste momento incipiente, não se infere da documentação acostada aos autos mínimos indícios de recusa do Poder Público de fornecer autorização de funcionamento a atividade da impetrante. Por outro lado, nota-se que não se tem nem sequer notícia de que fora protocolizado algum pedido de autorização/licença à Administração Pública. Com a devida vênia, mas, mesmo não sendo necessário esgotar as vias administrativas para viabilizar o ajuizamento do Mandado de Segurança, em princípio, não verifico pertinência subjetiva mínima capaz de ensejar o deferimento da liminar. Ademais, diante do exame do caso concreto, revela-se, a toda evidência, que não há urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Ausentes os requisitos da liminar, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Vistas a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator